Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018186-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO
.

I. Caso em
exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, procedeu
à unificação das penas e determinou a expedição de mandado de prisão.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação da sentença condenatória constitui marco interruptivo autônomo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal; e (
ii
) verificar se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório.

III. Razões de decidir

O art. 117, IV, do Código Penal estabelece expressamente que a publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis
interrompe o curso da prescrição, constituindo marcos interruptivos autônomos.

4. Entre o recebimento da denúncia (06/10/2011) e a publicação da sentença condenatória (31/05/2022) não transcorreu o prazo prescricional de 12 anos previsto no art. 109, II, do Código Penal, sendo desconsiderado o decurso de tempo anterior à sentença e iniciando-se nova contagem prescricional a partir de sua publicação.

5. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, conforme
arts
. 197 da LEP e 589 do CPP, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A publicação da sentença condenatória constitui marco interruptivo autônomo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código
Penal, independentemente da posterior prolação de acórdão condenatório.
2
. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva quando não ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos legalmente estabelecidos."

___
__________
______

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 109, II, 117, IV; CPP, art. 589; LEP, art. 197.

J
urisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015133-48.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
compo
nentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agravo em execução p
enal
interposto por
Cezo
Olavo
d
e Arruda Júnior
, contra a
decisão proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, procedeu à unificação das penas, fix
ou
o regime fechado e determino
u
a expedição de mandado de prisão.

Inconformado, o agravante
alega que a decisão combatida incorreu em er
ro ao consid
erar a
sentença condenatória
como marco interruptivo
da

prescrição
.
Sustenta que o correto seria adotar como parâmetro o
acórdão condenatório
, de modo que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do referido acórdão, teria decorrid
o lapso superior a
12 (doze) anos, prazo
prescricional previsto no art. 109, II, do Código Penal.

Requer, assim, o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar o mandado de prisão expedido (Id. 291171886).

As
contrarrazões

oferecidas pelo d. Promotor de Justiça
são pelo

desprovimento do recurso

(Id. 291171892).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (Id 291171893).

Nesta instância, a do
uta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
desprovimento do agravo
consoante
parecer assim sumariado (Id. 297606366)
:

“
Agravo em execução – Roubo Majorado – (157, § 2o, II, do Código Penal) [juntada de nova guia condenatória pena somada de 13(treze) anos 03(três) meses e
9
(nove) dias – Inconformismo defensivo – Pleito de reconhecimento da prescrição da pena, nos autos da ação penal n.o 0006927- 87.2011.8.11.0042.– Impossibilidade –– a defesa deixou de considerar a publicação da sentença condenatória como marco interruptivo do prazo prescricional, conforme previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal. Pelo – desprovimento do recurso e manutenção da decisão
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De
início
, registro que, embora a defesa tenha interposto o presente recurso
sob a denominação de
“Recurso em Sentido Estrito”
(Id. 291171886)
, a magistrada de primeiro grau, c
om acerto, reconheceu a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
, proc
essando-o como
Agravo em Execução P
enal
, aplicando por an
alogia as regras do Recurso em Sentido E
strito
previsto
no Código de Processo Penal
(Id. 291171891)
.

Passo ao exame do mérito.

O agravante cumpre pena de
7
anos, 1 mês e 1
7
dias de reclusão
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal), na ação penal n
.
0006927-87.2011.8.11.0042
(ID
291171895 - Pág. 58-60)
, posteriormente unificada com outra condenação pelo mesmo delito (autos n
.
0000690-71.2010.8.11.0042),
de 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
(Id. 291171894, p. 20/28)
. Com a soma, fixou-se o total de
13 anos e
4
meses de reclusão em regime fechado
(
Id.
2911718
87
)
.

Consta dos autos que a
denúncia foi recebida em
06 de outubro de 2011
,
a
sentença condenatória
foi
publicada em
31

de maio de 2022
,
o acórdão de apelação foi prolatado em
17
de novembro
2023

e o
trânsito em julgado
ocorreu
em
29 de janeiro de 2024

(Id. 291171895, p. 59
, 130
)
.

No curso da execução,
a defesa requereu,
em
10 de julho de 2024
(
I
d

291171895, p. 138/143
), o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
ao argumento de que en
tre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório
transcorrera
lapso superior a 12 anos.

O juízo de origem indeferiu o pedido,
reconhecendo a
publicação da sentença
condenatória em 31 de maio de
2022

como
marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP), determinando
,
ainda
,
a unificação das penas

e
a

expedição
de mandado de prisão (Id. 291171887).

I
nconformada, a defesa interpôs A
gravo em
Execução Penal em
17
de fevereiro
d
e
2025

(I
d
.
291171895, p.
147/151
), reiterando a tese de prescrição e pleiteando efeito suspensivo para suspender o mandado de prisão.

O recurso foi recebido em
24
de abril desse ano
(I
d.
291171891)
.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões em
12
em maio
(I
d
291171892)
argumentando que a decisão agravada deve ser mantida, pois a publicaç
ão da sentença condenatória (31

de maio de
2022) é causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, não havendo transcurso de prazo superior a 12 anos entre
os marcos
processuais.

E
no dia
14 de maio do mesmo ano
,
em juízo de retratação, a decisão
foi mantida
(I
d.
291171893).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

aduzi
u

em se
u parecer de
03
de julho de
2025 -
Id 297606366
,

que a defesa deixou de co
nsiderar a sentença condenatória
como marco interruptivo da prescrição, inexistindo lapso prescricional
a justificar a extinção da punibilidade.

A
controvérsia devolvida a esta Corte
restringe-se
à análise da ocorrência, ou não, de
prescrição retroativa da pretensão punitiva
referente à condenação na ação penal n
.
0006927-87.2011.8.11.0042.

A defesa sustenta que, ent
re o recebimento da denúncia (06
de outubro de
201
1) e o acórdão condenatório (17
de novembro de
2023), decorreu
lapso superior a 12 anos,
impondo-se o
reconheci
mento d
a prescrição da pretensão punitiva.

Entretanto
, razão não lhe assiste
no tocante ao marco de interrupção da prescrição
.

O artigo 117, inciso IV, do Código Penal dispõe de forma expressa que o curso da prescrição se interrompe
com a publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis
.

Na hipótese, a denúncia foi recebida em
06
de outubro de
2011
e a sentença condenatória publicada em
31
de maio de
2022
. Entre
tais marcos
não transcorreu o prazo de 12 anos previsto no art. 109, II, do Código Penal. O decurso de tempo anterior à sentença é, portanto, desconsiderado, iniciando-se nova contagem prescricional a partir de sua publicação.

É consolidado o entendimento jurisprudencial de que tanto a sentença quanto o
acórdão condenatórios
constituem causas interruptivas autônomas, não sendo possível afastar
o
dispositivo legal expresso sem declaração de inconstitucionalidade.

Assim, não se configura a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o lapso legal não foi ultrapassado entre
os marcos
int
erruptivos estabelecidos em lei.

Em situação análoga, este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O TRÂNSITO EM JULGADO PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL QUANTO À INTERRUPÇÃO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA AUTÔNOMA DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 11.596/2007 – INCLUSÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL COMO NOVA CAUSA INTERRUPTIVA SEM EXCLUSÃO DA ANTERIOR – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE
4
(QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1015133-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do mandado de prisão, igualmente não há amparo. O agravo em execução não possui efeito suspensivo (
arts
. 197 da LEP e 589 do CPP), salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. Inexistindo situação excepcional, mantém-se hígido o mandado de prisão expedido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal
manejado em favor de
Cezo
Olavo de Arruda Júnior
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada que indeferiu o reconhecimento da prescrição e unificou as penas, fixando o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025